Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0725447-79.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a suspensão da validade da cessão de direitos e doação entabulada entre os agravados e o cônjuge da agravante, tendo por objeto os direitos possessórios existentes sobre o imóvel situado na Chácara 72, Assentamento 26 de Setembro, Taguatinga – DF, à qual a agravante não teria anuído. Fundamentou o juízo de origem nos seguintes termos: Na espécie, não se constata a presença dos requisitos legais, haja vista que a autora não comprovou ser titular de direitos reais sobre o imóvel em litígio, cuja natureza é a de bem público (fato público e notório) irregularmente ocupado. Neste contexto, o máximo que se poderia reconhecer, em tese, é a titularidade de “direitos possessórios” sobre o imóvel, circunstância que, em princípio, afasta a exigência de outorga conjugal no caso de alienação por um dos cônjuges, a teor da interpretação a contrario sensu do artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, restando assim desconfigurado, em juízo de cognição superficial, o requisito da probabilidade do direito da autora à anulação do negócio jurídico em questão. Ademais, os negócios jurídicos impugnados pela autora datam de 2005 e 2012, razão por que a pretensão anulatória não ostenta a necessária urgência para a concessão da tutela de urgência. Outrossim, não esclareceu autora se a sociedade conjugal ainda perdura ou já se desfez, não se podendo sequer afirmar se, de fato, a pretensão anulatória não estaria alcançada pelo prazo de decadência fixado no artigo 1.649 do CCB/2002. A agravante sustenta que seu cônjuge outorgou aos agravados, sem a sua anuência, cessão de direito e doação de imóvel adquirido pelo casal. Salienta que, desde então, os agravados estão fracionando e revendendo o lote, em absoluta violação aos direitos patrimoniais da agravante. Defende a existência de vício formal no termo de doação, à míngua de outorga uxória exigida pelo art. 1.647 do Código Civil. Argumenta que o fato de ser copossuidora do imóvel não afasta seu direito de usar, gozar e usufruir do bem. Pondera que a irregularidade do lote não tem condão de afastar a exigibilidade da outorga uxória. Anota que não obstante o processo de regularização do imóvel esteja em trâmite, não pode o Judiciário negar a prestação jurisdicional ao caso, sob pena de proteger aqueles que agiram de má fé e, ao mesmo tempo, permitir o desfazimento ilegal do patrimônio da agravante. Informa que permanece casada, não havendo falar no prazo decadencial previsto no art. 1.649 do CC. Afirma que o periculum in mora é evidente, uma vez que os agravados continuam fracionando e dissolvendo o patrimônio da agravante. Pede, liminarmente, a suspensão dos direitos outorgados aos agravados, a fim de impedir a continuidade da utilização do imóvel objeto do litígio. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presente requisito necessário ao deferimento liminar. A controvérsia não diz respeito a direito de propriedade, porquanto o imóvel em litígio encontra-se em processo de regularização, consoante admitido pela agravante. Discute-se, portanto, a melhor posse do lote situado na Chácara 72, Assentamento 26 de Setembro, Taguatinga – DF, o qual, segundo a agravante, foi adquirido onerosamente na constância do casamento, mas foi doado pelo seu cônjuge aos agravados, sem a sua anuência. Sucede que, conforme consignado na decisão combatida, tratando de direito possessório, desnecessária a outorga uxória exigida pelo art. 1.647, inc. I, do Código Civil para fins de alienação do imóvel. A propósito, este eg. Tribunal já assentou ser desnecessária a outorga uxória em ação possessória na qual não se discute a composse dos consortes ou quando o pleito não versa sobre direito real imobiliário. Vejamos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. REGISTRO. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. 1. Desnecessária a outorga uxória em ação possessória na qual não se discute a composse dos consortes ou quando o pleito não versa sobre direito real imobiliário. 2. Ausentes tais limitações, qualquer dos cônjuges pode ingressar com demanda judicial discutindo posse de imóvel, sem necessitar de vênia para se atingir o desiderato, consoante prevê o art. 73 do CPC. 3. Diante da falta de demonstração de vício no negócio jurídico de transferência do imóvel, inevitável a imissão na posse pelo proprietário, porquanto presente o lastro do domínio conferido pelo registro do bem. 4. Recurso desprovido. (APC 2015.07.1.028005-0, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/9/2016, DJE: 3/10/2016. Negritado) Além disso, não se pode afirmar que os agravados estão agindo de má-fé ao lotear o terreno, ao menos sem garantir o contraditório necessário para decidir a respeito da questão controvertida. Assim, nesta análise perfunctória, adequada ao momento processual, nenhum óbice constitui à higidez dos instrumentos particulares que se pretende suspender, até porque não se pode presumir a má-fé dos ocupantes do imóvel objeto do litígio. Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Enfim, tendo em conta o requerimento no id. 18101387, caso os advogados da agravante queiram agendar audiência, deverão utilizar-se dos meios disponíveis no momento, para isso, consultando a assessoria pelos canais de comunicação cadastrados no sítio eletrônico do Tribunal. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67680813 na origem – processo n. 0709665-11.2020.8.07.0007